Tribunal: TJDFT
Processo: 0748453-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748453-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARRYMA KÉZIA DA SILVA JATOBÁ (exequente) em face de decisão (Id. 76474213 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação do Cumprimento de Sentença (processo no 0713223-77.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais pesquisas já foram realizadas, e intimou a ora agravante a indicar bens passíveis de penhora do executado no prazo de 05 (cinco) dias. Eis o teor da decisão: “Indefiro os pedidos de pesquisa ao sistema RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que já foram realizadas as referidas pesquisas neste processo, conforme documentos de ID's 30453088, 34471735, 34471769 e 36724152. Não cabe a reiteração dessas pesquisas, sem que tenha havido demonstração de mudança de fortuna do Executado, visto que a diligência sem essa demonstração mostra-se em perspectiva inútil, e portanto ofensiva ao princípio da economia processual, além de impor ônus exacerbado ao Judiciário, eis que no tocante busca de bens executáveis o papel do mesmo é apenas de caráter colaborativo visto que incumbe ao Exequente indicar bens livres e desembaraçados para penhora. De seu turno, verifico que não foi realizada ainda a pesquisa imobiliária no sistema ERIDF. A pesquisa gratuita a tal sistema se destina apenas aos hipossuficientes e órgãos públicos. Ademais, a consulta encontra-se disponível a qualquer pessoa no site de internet https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, podendo ser realizada pela própria parte. Assim, fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias.” (Id. 76474213 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 21277983 - pp. 1/8), a exequente, ora agravante, informa que “in casu, entre a consulta já feita ao sitio da receita federal, já se passaram mais de 1 ano e 5 meses e o executado, que antes encontrava-se recluso na penitenciaria da Papuda, retornou às suas atividades comerciais normais, além do mais ostenta patrimônio considerável” (p. 3). Enfatiza que as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 16/05/2019 e 10/06/2019. Sustenta que a reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais. Argumenta que no último dia 30 de junho venceu o prazo para a apresentação da Declaração de Imposto de renda do exercício de 2019. Alega que existem informações de que o executado/agravado teve sua situação financeira alterada, mostrando-se adequada a reiteração das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Alega que tal pleito objetiva elevar a efetividade da execução, de forma a garantir à agravante maior possibilidade de localizar bens passíveis de constrição judicial do recorrido. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a imediata realização de diligências para busca de bens penhoráveis do executado/agravado. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 21279366 – p. 1 e Id. 21279365 – p. 1. Decisão no id. 21365748 indeferindo a tutela recursal pretendida. Contrarrazões no id. 21938601. DECIDO. A matéria ventilada neste agravo discute a possibilidade de reiteração de diligências correspondentes a consulta/penhora de ativos via sistemas RENAJUD e INFOJUD. Ocorre que, em consulta aos autos, verifica-se que o d. Juiz, embora não tenha exercido o juízo de retratação quando da interposição do presente recurso (id. 72962077, dos autos originários), determinou, posteriormente, que fossem realizadas as pesquisas pretendidas pela agravante. Confira-se: μVistos, etc. Indefiro os pedidos de ID no 78254691, tendo em vista que o débito exequendo ainda não foi quitado. Foram realizadas tentativas de penhora nos sistemas BacenJud e RenaJud, bem como frustrada a penhora de bens e a pesquisa junto aos cartórios imobiliários. Assim, tendo em perspectiva a eficácia da prestação jurisidicional e a celeridade, bem como as diligências frustradas, na tentativa de penhora de bens da parte executada, defiro a requisição das 2 últimas declarações de imposto de renda da parte SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, CPF no 013.569.229-61. O feito prosseguirá em Segredo de Justiça, no que diz respeito ao acesso dos autos por terceiros e/ou por advogados sem poderes para representar as partes. Anote-se nos autos. Não há necessidade de bloquear o acesso às decisões publicadas, via internet. Anexo a resposta aos autos, fica a parte Autora intimada a se manifestar sobre o resultado da pesquisa, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo as medidas executórias que entender cabíveis, sob pena de suspensão por ausência de bens. Promova à Secretaria nova pesquisa de bens do Executado no sistema RENAJUD. (id. 78337532) (grifo nosso) Deste modo, considerando já existir nos autos a determinação das pesquisas pretendidas pela agravante, resta prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional. Assim, diante da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora